Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DESPACHO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUANTO AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Tendo em vista que o ora agravante pretende a reforma de decisão monocrática desta Relatoria, proferida em Embargos de Declaração, cabível o presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2. No mérito do Agravo Interno, considerando que o ora agravante deixou de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar, em contrarrazões, o cabimento do Agravo de Instrumento, não há como facultar ao ora agravante uma nova oportunidade para se manifestar a respeito de tal questão.

3. Nada obstante, mesmo que não houvesse a impugnação específica da parte agravada, em contrarrazões, sobre tal questão, o cabimento de recurso constitui matéria de ordem pública e, portanto, é apreciada, de ofício, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento.

4. No caso em apreço, o Agravo de Instrumento interposto pela TERRACAP trata somente do cabimento, ou não, do cumprimento de sentença de um crédito decorrente de honorários advocatícios, ao passo que os Embargos de Declaração por ele opostos nos autos de origem tratam apenas da inclusão, no aludido crédito, da multa de 10% (dez por cento) e de novos honorários advocatícios, também no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. Desse modo, em caso de provimento do Agravo de Instrumento, o cumprimento de sentença será extinto, e, no caso de não provimento recursal, a fase de cumprimento do julgado terá seu regular prosseguimento, oportunidade em que o ora agravado poderá vindicar a aplicação dos consectários do não pagamento voluntário do crédito exequendo no prazo legal, tendo em vista que sobre tal questão não se operou a preclusão.

6. Quanto ao Agravo de Instrumento, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela TERRACAP, uma vez que o feito de origem foi extinto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC, por força de decisão proferida pelo Relator dos recursos de Apelação interpostos pelas partes demandantes, que homologou o acordo por elas firmado, sem qualquer ressalva quanto à fixação de honorários advocatícios, razão pela qual não há como se promover o cumprimento da sentença anteriormente prolatada.

7. Diante do panorama apresentado, não poderia o julgador de primeiro grau desconsiderar o título executivo judicial formado nos autos de origem, e admitir o cumprimento lastreado em um título executivo inexistente.

8. De fato, não há como se atribuir força executiva a uma sentença que não transitou em julgado, e que foi substituída por decisão que homologou o acordo firmado entre as partes.

9. Desse modo, considerando que o pleito deduzido pelo exequente, ora agravado, não pode ser acolhido em sede de cumprimento de sentença, eventual cobrança dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser postulada em ação própria, conforme prevê o art. 85, § 18, do CPC.
10. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.